Tribunal: TJES
Processo: 5000568-36.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-36.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

APELADO: MARLONY CRISTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS DECLARADA. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Boa Esperança contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados com o recorrido entre os anos de 2019 e 2022, e condenou o Município ao pagamento dos depósitos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período.

2. O apelante defende a legalidade das contratações temporárias, apontando que elas foram celebradas conforme a Lei Municipal n. 1.487/2013 e que o vínculo jurídico não prevê o pagamento de FGTS aos servidores contratados por designação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. As questões controvertidas referem-se a:

(I) verificar a regularidade das contratações temporárias celebradas entre as partes, à luz do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal; e

(II) de
finir sobre
a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS em favor do recorrido, diante da declaração de nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária é admitida exclusivamente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, devendo respeitar os requisitos de transitoriedade e excepcionalidade.

5. No caso dos autos, as contratações temporárias perduraram por aproximadamente três anos consecutivos, em atividades típicas e permanentes de motorista, evidenciando a inexistência de caráter temporário ou excepcional, circunstância que enseja a declaração de nulidade dos contratos celebrados entre o Município e o recorrido.

6. A declaração de nulidade dos contratos temporários, entretanto, não transmuda a natureza administrativa do vínculo para o regime celetista. Contudo, é assegurado ao trabalhador o direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme art. 19-A da Lei 8.036/1990 e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

7. O STF, em regime de repercussão geral (RE 596.478), reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, assegurando ao trabalhador contratado pela Administração Pública, sob vínculo declarado nulo, o direito ao depósito de FGTS desde que mantido o direito ao salário.

8. A sentença recorrida encontra-se em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, correta a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos períodos laborados pelo recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária pela Administração Pública deve observar os requisitos de transitoriedade e excepcionalidade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo nulos os contratos celebrados para atender a atividades habituais e permanentes.

Nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 573.202/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13-06-2012, DJe 28-02-2013.

STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28-08-2014, DJe 05-11-2014.

STF, RE 596.478, Relª. Minª. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13-06-2012, DJe 28-02-2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000568-36.2022.8.08.0009.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.

APELADO: MARLONY CRISTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O Município de Boa Esperança interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta contra ele por Marlony Cristo, que julgou procedente o pedido inicial “para DECLARAR a nulidade dos contratos de designação temporária relativos ao requerente durante os anos de 2019 a 2022, bem como, CONDENAR o requerido ao pagamento dos depósitos atinentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, referentes àqueles períodos”.

Nas razões do recurso alegou o apelante, em síntese, que: 1) “o recorrido laborou em diversos cargos e por curtos períodos, no Município de Boa Esperança/ES, o que demonstra a LEGALIDADE nos cargos de DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA; e 2) “o regime jurídico a ser aplicável ao caso em comento é a Lei Municipal n.º 1487/2013 (Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Boa Esperança – ES, das autarquias e fundações públicas e dá outras providência), em que disciplina a relação MUNICÍPIO X SERVIDOR DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, em que exclui a verba FGTS da remuneração da referida classe”.

Requereu que “seja o recurso conhecido e provido para que seja reformada a sentença, excluindo a condenação do pagamento do FGTS do período trabalhado, em eventual manutenção da sentença quanto ao direito material, seja reformada a sentença, acatando a tese de prescrição parcial, em que nos termos do artigo 7.º, inciso XXIX, da CRFB de 1988, se configura a prescrição em 2 dois anos após a extinção do vínculo empregatício.”

O artigo 37, II, da Constituição Federal, estabelece como regra para investidura em cargo ou emprego público a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo exceções a tal regra a nomeação para o exercício de cargo em comissão (CF, art. 37, II, parte final) e a contratação temporária (CF, art. 37, IX). Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve ser (1) definida em lei; (2) por tempo determinado, (3) para atender à necessidade temporária; e (4) ser de excepcional interesse público.

Quanto à necessidade temporária e excepcional interesse público, a eminente Ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 3.116/AP, citando Diógenes Gasparini, destacou que:

Por necessidade temporária entende-se a qualificada por sua transitoriedade; a que não é permanente; aquela que se sabe ter um fim próximo. Em suma, a que é passageira [...] A necessidade a ser atendida, além de ser temporária, há de ser de excepcional interesse público. Este não há de ser relevantíssimo, mas tão só revelador de uma situação de exceção, de excepcionalidade, que pode ou não estar ligado à imperiosidade de um atendimento urgente para legitimar a contratação... (Direito Administrativo, 12. ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 161).

No caso dos autos, as partes celebraram contratos temporários num período de aproximadamente 03 (três) anos, tendo o apelado exercido atribuições do cargo de motorista. Tal cenário, associado à natureza do serviço prestado por considerável período e, em especial, à ausência de comprovação, por parte do apelante de um ato específico apto a justificar tais pactos, autoriza reconhecer que a necessidade de contratação de pessoal para exercício de atividade de motorista era habitual e permanente, não havendo falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, circunstâncias que tornam nulas as contratações celebradas entre o réu e o autor.

O reconhecimento da nulidade do contrato temporário não tem o efeito de modificar a natureza da contratação, qual seja, administrativa, não havendo, portanto o desvirtuamento do vínculo para o regime celetista. A propósito da matéria, o excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do RE 573.202/AM pontuou que:

Os servidores temporários não estão vinculados a um cargo ou emprego público, como explica Maria Sylvia Zanella di Pietro, mas exercem determinada função, por prazo certo, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O seu vínculo com o Estado reveste-se, pois, de nítido cunho administrativo, quando mais não seja porque, como observa Luis Roberto Barroso, “não seria de boa lógica que o constituinte de 1988, ao contemplar a relação de emprego no art. 37, I, tenha disciplinado a mesma hipótese no inciso IX, utilizando-se de terminologia distinta.”

Ora, contrariamente ao que entende a recorrente e ao que decidiu o Tribunal
a quo
, a mera prorrogação do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Amazonas em relação de natureza trabalhista.

A prorrogação do contrato nestas circunstâncias, seja ela expressa ou tácita, em que se opera a mudança no prazo de vigência deste, de temporário para indeterminado, pode até ensejar a nulidade ou caracterizar ato de improbidade, com todas as consequências que isso acarreta, por ofensas aos princípios e regras que disciplinam a contratação desse tipo de servidores, mas não altera, peço vênia para insistir, a natureza jurídica do vínculo de cunho administrativo que se estabeleceu originariamente.

Oportuna também a transcrição do seguinte venerando julgado do excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28-08-2014, p. 05-11-2014).

Malgrado não modificada a natureza da contratação resultante do vínculo temporário, levando em consideração o que prevê o artigo 19-A, da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990, é devido ao trabalhador nos contratos declarados nulos os depósitos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O excelso Supremo Tribunal Federal assentou em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral que “É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário” (RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator.